Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-80.2020.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-80.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), AGP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.774.357/0001-02 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), AGP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.774.357/0001-02 (APELADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), AGP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.774.357/0001-02 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA (SOJA) CONVERTIDA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBEJTO – CLÁUSULA PENAL (MULTA) – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO PARA PERCENTUAL MAIS JUSTO E PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA EXECUTADA/EMBARGADA – MANTIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE/EMBARGADO – PROVIDO EM PARTE O APELO INTERPOSTO POR
ITELVINO GENTIL STEFANELLO E PROVIDO EM PARTE A APELAÇÃO INTERPOSTA POR AGP AGROPECUÁRIA LTDA
.

Em
cessão do crédito, que não exige o consentimento da executada/devedora, o cessionário (exequente) assume a posição do cedente na relação obrigacional, passando a ser credor do crédito devido pela cedida (executada), de modo que no caso em espécie, não há falar em ilegitimidade passiva da executada/embargante.

Não convence a alegação da executada/embargante de quitação da dívida, se os documentos por ela apresentados não demonstram que de fato quitou integralmente a obrigação assumida, inclusive porque as declarações de quitação constantes nos autos, se referem a contrato firmado em data diferente do contrato celebrado e objeto da demanda e indicam valores de parcelas diferentes do contrato com crédito cedido.

Para a desobrigação da executada/embargante frente ao credor-cessionário pelo pagamento ao credor primitivo, seria necessário que a quitação se desse antes do conhecimento da cessão (artigo 292 do Código Civil), mas a executada/embargante ficou ciente do ato da cessão do crédito em 16/07/2012, enquanto as declarações de quitações firmadas com a credora primitiva datam de 14/02/2017 e 10/04/2018.

Convertida a execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa após a sentença nos embargos à execução, fica prejudicada no apelo a questão referente aos juros e correção monetária, por perda superveniente do objeto.

Nos termos do artigo 413 do Código Civil, o
valor da cominação imposta na cláusula penal deve ser reduzido eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Não há falar em condenação da executada/embargante em litigância de má-fé, se não ficou demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC.

Conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC,
“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

O artigo 85, §2o do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Indicado pela executada/embargante o proveito econômico obtido pelo exequente/embargado após a prolação da sentença e não rebatido efetivamente em contrarrazões, sobre ele deve incidir o percentual fixados nos honorários de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021